Tribunal: TJDFT
Processo: 0008318-34.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. EXERCÍCIO. INAPTIDÃO DOS GENITORES. PROVA. MAUS TRATOS. SITUAÇÃO DE RISCO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO.
1. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, porém deve ser efetivada quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Extraindo-se da análise do conjunto probatório que os genitores não detêm condições de garantir um ambiente saudável aos infantes, oportunizando um desenvolvimento sadio e harmonioso, expondo-os a situações de risco, torna-se imperativa a medida de destituição do poder familiar, que melhor atende aos interesses das crianças e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação conhecida e não provida.